Tribunal: TJDFT
Processo: 0013136-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0013136-95.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSÉ SEVERO DAS NEVES, ELIAS RODRIGUES PIMENTEL, GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO, NELSON GONZAGA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SINDIRETA/DF (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E TCDF) em face do r. decisum (ID 50931660) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu que o pedido de liquidação de sentença não merecia apreciação, nos seguintes termos (ID 50931660): “O pedido de liquidação de sentença (ID 141186997) não merece apreciação, pois o pedido de liquidação já foi indeferido no ID 59365745. Não é lícito à parte autora inovar no processo suspenso, notadamente quando o requerimento de liquidação já foi indeferido alhures ID 59365745, com preclusão já certificada no ID 65628054. Repito, o arquivamento da liquidação de sentença já foi determinado no ID 59365745, sem recurso pendente. Também o cumprimento coletivo de sentença já foi extinto com trânsito em julgado em 12/12/2019 (ID 61830965 - pág. 52). Assim, não há mais nada a prover nesses autos quanto ao titulo judicial formado no processo de conhecimento. O processo está suspenso, conforme determinação ID 99431961, aguardando apenas o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0718986-28.2019.8.07.0000. Não por outro motivo foi determinado que o processo aguarde suspenso em arquivo provisório. Tal determinação já foi lançada pelo Juízo nos ID 99431961, 104846195, 116739084, 134449427, 135712692. Assim, solicito às partes e interessados a gentileza de não inovar no estado do processo no curso da referida suspensão, sob pena de violação à boa-fé processual e indevido tumulto processual. Retornem os autos ao arquivo provisório conforme já reiteradamente determinado pelo Juízo.” Opostos embargos de declaração pelo Sindicato (ID 50931663), esses foram rejeitados (ID 50931670). Nas razões recursais (ID 50931672), o apelante alega que não houve o indeferimento do pedido de liquidação de sentença com preclusão certificada, mas apenas a determinação de que o feito aguardasse em arquivo provisório. Aduz a inexistência de extinção do cumprimento da sentença coletiva, uma vez que o c. STJ determinou a liquidação incidental do título judicial e que não houve sentença expressa extinguindo o processo de execução. Requer o conhecimento e provimento da apelação, “para cassar as decisões combatidas, determinando-se a baixa dos autos à origem para que o juízo a quo receba e dê regular prosseguimento à liquidação proposta diante da inexistência de qualquer óbice legal” (ID 50931672 – Pág. 16). Preparo comprovado (IDs 50931673 e 50931674). Contrarrazões do Distrito Federal (ID 50931683), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Em primeiro lugar, observa-se que o ato judicial que foi impugnado pelo presente recurso foi intitulado pelo d. Juízo a quo de despacho (ID 50931660), no qual o julgador manifestou que o pedido de liquidação de sentença não merecia apreciação naquele momento processual, porque já teria sido indeferido anteriormente. Frise-se que, segundo a inteligência do art. 203 do CPC, os despachos são pronunciamentos judiciais sem natureza decisória, razão pela qual, em regra, não são passíveis de serem atacados por recurso. Mesmo que assim não fosse, ainda que se pudesse considerar a existência de cunho decisório no mencionado despacho que ora é objeto deste recurso, verifica-se que o exequente não interpôs o recurso cabível para impugnar a matéria. De fato, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifou-se). Por outro lado, o art. 203, § 2°, do CPC dispõe que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, o qual, por sua vez, estabelece que, “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Ocorre que, na hipótese em tela, não se constata que o pronunciamento judicial objeto de insurgência por meio do presente recurso tenha posto fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que tenha extinguido a execução, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença descrito no § 1° do art. 203 do CPC. Em verdade, na atual sistemática do processo civil, que prevê o processo sincrético, a liquidação de sentença constitui um mero incidente processual. Ademais, ressalte-se que, em suas razões recursais (ID 50931672), o próprio recorrente sustenta a inexistência de extinção do cumprimento da sentença coletiva, afirmando que não houve sentença expressa extinguindo o processo de execução, o que corrobora o fato de que o pronunciamento judicial ora impugnado não se tratou de sentença. E, não se tratando de sentença, o pronunciamento poderia ser enquadrado, no máximo, como decisão interlocutória, nos termos do transcrito § 2° do art. 203 do CPC, caso fosse constatado o seu cunho decisório. Contudo, tendo natureza de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o recurso cabível para a sua impugnação afigura-se o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e, não, a apelação. Esclareça-se que, não obstante se reconheça que, quando se trata de erro escusável, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto como se correto fosse, essa não se afigura a hipótese dos autos, por se tratar de erro grosseiro do recorrente. Em verdade, consoante orienta a jurisprudência do c. STJ, “a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar” (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). Todavia, no caso vertente, além de o pronunciamento judicial ter sido intitulado de despacho, há expressa previsão legal acerca do cabimento do agravo de instrumento contra decisões proferidas em liquidação de sentença e cumprimento de sentença, razão pela qual o erro na interposição do recurso afigura-se inescusável, atraindo a sua inadmissibilidade. Acerca do tema e no mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO INESCUSÁVEL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a relevância do contraditório, tal princípio não é absoluto: deve se compatibilizado com os demais princípios e valores buscados pelo direito processual moderno. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC existem não apenas para prestigiar o princípio do contraditório, mas também a efetividade processual. A intimação da parte para se manifestar antes da decisão judicial lhe oportuniza a apresentação de esclarecimentos, justificativas ou correções. Visa, portanto, esclarecer ou corrigir irregularidades sanáveis. 2. A interposição do recurso incorreto - quando o erro é grosseiro - configura vício grave e insanável. Portanto, a intimação do recorrente serviria unicamente para atrasar a prestação jurisdicional. 3. Interpretação a contrario sensu do parágrafo único do art. 932 do CPC permite a conclusão de que, na hipótese de vício insanável, o relator está dispensado de conceder prazo para manifestação ao recorrente. Ademais, a decisão monocrática permite a insurgência através de agravo interno, recurso que comporta juízo de retratação e, portanto, permite o contraditório diferido ou postergado. 4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. 5. O recurso de apelação só é cabível na fase de liquidação de sentença quando o magistrado, ao analisar o pedido, extingue o próprio processo e não o procedimento. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 6. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução: portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Pelo critério residual adotado pelo legislador (art. 203, § 2o, do CPC), o ato decisório objeto do recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. 7. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 8. Na hipótese, o equívoco é inescusável, ante a previsão legal expressa de cabimento de agravo de instrumento. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1756813, 07242046320218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INSURGÊNCIA POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer recurso de apelação interposto como agravo de instrumento. 2. Inicialmente, destaca-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, enuncia que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. In casu, o ato judicial desafiado pelo recorrente inequivocamente não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento deve ser definido como decisão interlocutória. Com isso, seria incabível a interposição de apelação. 4. Ressalta-se que, desse modo, a interposição de apelação em face a decisão interlocutória trata-se de erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que esta não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1763936, 00631540820098070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa. 2. In casu, ante a ocorrência de erro grosseiro, tendo em vista disposição legal expressa acerca do recurso cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1682298, 07107139820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. PARCIAL CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO AO PRECONIZADO EM LEI. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Inviável o conhecimento de alegações que constituem matéria de mérito do recurso de apelação que não restou conhecido pela decisão ora agravada. 2. Verificando-se que a decisão objeto do recurso de apelação não implicou extinção do cumprimento de sentença, que já havia sido extinto pela sentença ID 29193627, tampouco em indeferimento de pedido de cumprimento de sentença, uma vez que os pedidos formulados se limitaram ao requerimento de prestação de informações, não há que se falar em extinção do feito com base no art. 924, inc. I, do CPC. 3. No caso, a decisão objeto de apelação se limitou a indeferir diligência que o Juízo de origem reputou desnecessária, tendo determinado o arquivamento do feito em razão do anterior reconhecimento de satisfação da obrigação objeto de cumprimento. 4. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão, cuja interposição constitui erro grosseiro e inescusável que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1408362, 07062598020198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Por fim, para dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do recorrente para se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso ora reconhecida, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal, amparado na lei de regência, que é de conhecimento das partes. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) O recurso não merece, pois, ser conhecido. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da inadmissibilidade, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 03 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora